Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700244-76.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENI PEREIRA DE AMORIM EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. A Certidão de ID 57268795, juntou aos autos, no anexo de ID 57268797, decisão proferida pelo Ministro EDSON FACHIN, relator de Reclamação distribuída ao STF, proposta pelo recorrente destes autos, a qual determina que sejam apresentadas informações. É o breve relatório. Decido. Em observância à decisão acima referida, esclarece-se que as informações solicitadas foram prestadas por ofício, em anexo, e deverão ser encaminhadas com urgência pela Secretaria dessa Turma Recursal ao Excelentíssimo Ministro relator. Após, remeta-se o processo à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal